Tribunal: TJMT
Processo: 1006588-52.2021.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006588-52.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR CANDIDO NOGUEIRA - CPF: 580.589.741-53 (APELANTE), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO), ROGER FELIPE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 528.142.058-54 (APELADO), MARIA ESTELA ARAUJO GOMES (APELADO), MARIA STELLA ARAUJO GOMES - CPF: 372.078.141-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SUPOSTA FRAUDE – CONSUMIDOR QUE REPASSA SENHA E DADOS PESSOAIS – FORNECIMENTO DE DADOS – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS - EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a Apelante não juntou qualquer prova de ter recebido a suposta mensagem de texto enviada pela Caixa Econômica Federal, informando-lhe que o APP da instituição financeira estava inativo, muito menos o registro da ligação telefônica recebida em 27/09/2021, quando diz ter sido solicitada a sua senha de acesso.

Diante disso, não há como afirmar que as transferências de ID’s. 144762903 e 144762904 decorreu de golpe praticado pelos Apelados, de modo que não desincumbiu do ônus da prova, previsto no art. 373, I, do CPC.

De conseguinte, não há falar em dano moral indenizável sem prova da prática de ato ilícito devido que permita concluir que os Apelados tenham agido com intuito de obter lucro indevido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006588-52.2021.8.11.0013

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
LUCIMAR CANDIDO NOGUEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores
em face de
ROGER FELIPE XAVIER DOS SANTOS e MARIA STELLA ARAUJO GOMES
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC, cuja exigibilidade declarou suspensa em virtude da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante afirma que foi vítima de um golpe, visto que ocorreu a transferência no valor total de R$ 12.899,08 (doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos) da sua conta corrente da Caixa Econômica Federal para os Apelados.

Assevera que procurou a Delegacia de Polícia Civil da sua cidade e a autoridade policial expediu Termo de Declaração, de modo que não pode ser prejudicada pela falta do Boletim de Ocorrência.

Afirma que não está buscando responsabilizar a Instituição Financeira, mas o bloqueio de valores para que os Apelados deles não utilizem.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja bloqueado o importe de R$ 12.899,08 (doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos) nas contas bancárias dos Apelados.

Sem contrarrazões.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 27 de dezembro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
LUCIMAR CANDIDO NOGUEIRA
ajuizou a
Ação de Restituição de Valores
em desfavor de
ROGER FELIPE XAVIER DOS SANTOS e MARIA STELLA ARAUJO GOMES,
relatando que recebeu ligação da Caixa Econômica Federal informando que o aplicativo estava inativo, mas que poderia acessar seus dados por meio do
site

melhorarappcaixa.com
, porém não obteve êxito.

Aduziu que, em 27/09/2021, recebeu ligação da atendente da Caixa Econômica Federal solicitando a senha de seis dígitos da sua conta, a qual foi repassada.

Sustentou que no mesmo dia verificou que a quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) foi transferida para o Banco PAN S/A para Roger Felipe Xavier dos Santos, agência 0001/000011470696-6.

Após, houve a segunda transferência via PIX no importe de R$ 4.999,08 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos) para Maria Stella Araújo Gomes. Por fim, ocorreu a terceira transferência por PIX no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Roger Felipe Xavier dos Santos, totalizando o montante de R$ 12.899,08 (doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Diante disso, pugnou pelo bloqueio desses valores nas contas dos Apelados. Cumulativamente, pediu que o montante bloqueado seja depositado em juízo.

Sem contestação, conforme certidão de ID. 144762924. O Juiz singular reconheceu a revelia dos Apelados; contudo, julgou improcedente a pretensão autoral em virtude da falta de provas das alegações apresentadas.

Inconformada, a Autora interpôs este Apelo visando à reforma integral da sentença.

De proêmio, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
"a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial."
(REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, Publicado em 17/8/2018).

No mesmo sentido cito o Acórdão proferido no AgInt no AREsp 1536209/RJ, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, julgado em 24/09/2019, dentre outros.

Para a Corte Superior,
“os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos”.
(AgInt no REsp 1340807/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, Publicado em 16/11/2018).

Como é cediço, à luz do princípio da busca da verdade real, cabe ao julgador analisar se os elementos trazidos pelo demandante corroboram os fatos por ele articulados, sob pena de chancelar inverdades e cometer injustiça em detrimento da parte adversa, ou seja, a revelia não pode se traduzir em condenação sumária do réu.

Na hipótese, a Apelante alega ter sido vítima de um golpe. Em decorrência disso, pugna pelo bloqueio dos valores nas contas dos Apelados.

Inobstante o respeito pelas suas alegações, a Apelante não juntou qualquer indício de prova do conteúdo da mensagem de texto que aduz ter recebido da Caixa Econômica Federal informando-lhe que o APP da instituição financeira estava inativo, muito menos o número de registro da ligação telefônica recebida em 27/09/2021, quando afirma que lhe foi solicitada e forneceu a senha de acesso.

Diante disso, não há como deduzir que as transferências de ID’s. 144762903 e 144762904 decorrem de golpe praticado pelos Apelados, haja vista que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – Realização de pagamento por via eletrônica (PIX). Estelionato praticado por terceiros. Ausência de participação do fornecedor. Hipótese de fortuito externo. Sentença de improcedência. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10289304220218260562 SP 1028930-42.2021.8.26.0562, Relator: Leandro de Paula Martins Constant, Data de Julgamento: 27/10/2022, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 27/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - REJEIÇÃO - TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS REALIZADAS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE DADOS E DE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA DO CORRENTISTA - INFORMAÇÕES REPASSADAS A TERCEIRO POR TELEFONE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – [...]
O titular da conta bancária responde pelos danos causados em virtude da realização, por falsário, de transferências eletrônicas de valores mediante a utilização de dados e senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade do correntista [...]
(TJ-MG - AC: 10000191050962002 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022 - sem destaque no original).

Com isso, apesar da revelia, não há justificativa para deferir o bloqueio de valores nas contas dos Apelados, visto que não houve efetiva comprovação de que as transações decorreram de golpe.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por falta de prova da prática de ato ilícito que permita concluir que os Apelados tenham agido com intuito de obter lucro indevido.

Portanto, outro meio não há a não ser manter a sentença de improcedência dos pedidos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023